Tribunal: TJSP
Processo: 1002655-40.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar da ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002655-40.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelado ENERGISA SUL SUDESTE –
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, deram parcial provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o relator
sorteado, com declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade
com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1002655-40.2019.8.26.0396
Comarca:
Novo Horizonte 2a Vara
Juiz:
Natália Berti
Apelante: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Apelada:
Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. DECORRENTE DE
CONTRATO
DE
SEGURO.
MODALIDADE
RESIDENCIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA DE ENERGIA
QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que
impossibilita cogitar da ausência de documentação essencial
à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de
agir. 2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o
tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a
propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3.
A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em
favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em
virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel
segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. PROPOSITURA POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
JUROS
DE
MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
NESSA PARTE. Tratando-se de responsabilidade contratual,
os juros de mora devem ser contados a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.086
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva proposta por BRADESCO
AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA SUL
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenado a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado sob a alegação, em síntese, de que os elementos dos autos
comprovam a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, tendo
em vista a sobrecarga/oscilação ocorrida na rede de energia elétrica que
causaram os danos nos equipamentos/aparelhos eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado; também houve suficiente demonstração
da sub-rogação havida. O laudo técnico apresentado foi elaborado por
empresa especializada e idônea, portanto suficientemente apto para a
comprovação da ocorrência dos distúrbios de energia elétrica e dos
danos e, por consequência, demonstrar a existência do nexo causal.
Também afirma que a responsabilidade da ré, na qualidade de
fornecedora do serviço de energia elétrica, é objetiva, em conformidade
com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e com a lei consumerista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicável à hipótese -, fato que lhe impõe a obrigação de reparar os
danos acarretados ao usuário/consumidor por deficiente prestação de
serviço, independentemente de culpa. Não há qualquer razão para alegar
a ocorrência de caso fortuito, pois é da concessionária o dever de se
manter equipada e preparada para o controle de distúrbios decorrentes
de descargas elétricas. Por fim, alega que os juros de mora legais
deverão incidir a contar da data do desembolso.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado, sem apresentação de resposta.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se reconhecer que se apresentam
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
comprovação de suas assertivas, inclusive no tocante ao pagamento
realizado ao segurado e, por via de consequência, à sub-rogação havida
(fls. 44/206), o que impossibilita cogitar de ausência de documentação
essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir.
Superada essa questão, resta a formulação do juízo de
mérito.
O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos/aparelhos que guarneciam o imóvel
segurado, em virtude de descarga elétrica. Afirma que, cumprindo o
contrato de seguro na modalidade residencial, pagou ao beneficiário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Herculano Meneghesso para
garantia, dentre outros, dos danos elétricos ocorridos em seu imóvel
localizado na Rua Pedro de Toledo no 899, em Itajobi/SP. Ocorre que, no
dia 1o de julho de 2019, a unidade consumidora foi afetada por
sobrecarga de energia elétrica proveniente da rede de distribuição
administrada pela ré, fato que causou danos aos equipamentos
eletroeletrônicos
que
guarneciam
o
aludido
imóvel.
Empresa
especializada emitiu parecer técnicos, concluindo que, em virtude de
falha na prestação dos serviços disponibilizados pela ré, houve
danos/queima de componentes dos bens, o que os tornou impróprios
para uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e substituições. A
prestação securitária foi efetivamente paga ao beneficiário, no montante
de R$ 4.250,00, já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A
concessionária
ré,
ao
se
defender,
alegou,
essencialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
nas relações jurídicas entre companhia de seguros e companhia de
energia elétrica. Também apontou a inviabilidade do ressarcimento de
danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instauração de procedimento administrativo, para que pudesse ser
investigada a razão do dano causado, em manifesta inobservância ao
procedimento previsto no o artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL, situação que configura falta de interesse de agir. Também
apontou a ausência de relação de causalidade e de responsabilidade
pelos danos, porque não houve registro de perturbação no sistema
elétrico (interrupção, oscilação ou falha no fornecimento) que possa ter
causado os danos alegados, na data informada; impugnando a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados. Além disso, apontou a necessidade de exibição dos
equipamentos tidos por sinistrados e de realização de prova pericial.
Sustentou, ainda, a inexistência de defeito na prestação de serviço; a
ocorrência de caso fortuito ou força maior; a responsabilidade do
consumidor pelas instalações internas; e a inaplicabilidade da lei
consumerista e da inversão do ônus da prova.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
notadamente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o tempo transcorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e
diante da natureza dos bens.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
A responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva,
cabe à concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja,
de que à segurada/consumidora foi negligente quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles a apólice de seguro, laudo técnico, orçamento e comprovante de
pagamento alusivo aos consertos e substituições de componentes (fls.
44/206). O parecer técnico emitido por empresa especializada apontou que
os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de variação muito alto
no fornecimento de energia ou uma descarga atmosférica no ramal de
alimentação do motor (fl. 202). E a respeito desse ponto, houve
impugnação genérica na defesa, sem qualquer demonstração em
contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 1 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o consumidor
1 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado não atendeu ao disposto nas Resoluções Normativas editadas
pela ANEEL, cuja inobservância determinaria a exclusão de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 2
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
2 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 4
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
3 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.
4 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 5
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 6
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
5 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
6 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”7.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do usuário ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o
consumidor pelas consequências desse comportamento, até porque tem
a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de
risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de verdadeiro questionamento, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo à
franquia contratada (fls. 204/206).
No tocante ao termo inicial dos juros de mora, porém,
7 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão não assiste à apelante, pois em se tratando de responsabilidade
contratual, devem incidir a partir da citação, em conformidade com o
artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o
termo inicial dos juros moratórios, consoante jurisprudência
sedimentada da Segunda Seção, é a data da citação. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.” 8
“ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUSPENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA 54/STJ.
1. Consoante dispõe o artigo 405 do Código Civil, em se
tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial para
cômputo dos juros de mora é a citação do devedor.
2. A responsabilidade contratual exsurge da violação de
obrigação prevista no pacto celebrado entre as partes, que, na
8 - AgRg no REsp 1428807 / DF 4a T. Rel. Des. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 22/05/2014 - DJe 02/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese, consiste no fornecimento de energia elétrica.
3. Não há violação à Súmula 54/STJ quando o dever de
reparar decorre da responsabilidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 9
“... A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de
responsabilidade contratual ...”. 10
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentando pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher parcialmente
o inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do
pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 4.250,00, a ser
corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado e levanto em consideração o
amplo sucumbimento da ré, impõe-se condená-la ao pagamento das
despesas processuais e da verba honorária de R$ 1.200,00, valor a ser
corrigido a partir deste julgamento, fixação que se realiza com base no
artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial
provimento ao recurso.
9 - AgRg no AREsp 428478 / PR 1a T. Rel. Min. SÉRGIO KUKINA J. 06/02/2014 - DJe 17/02/2014.
10 - AgRg no AREsp 387593 / PR - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETTI J. 17/12/2013 - DJe 04/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002655-40.2019.8.26.0396
Apelante : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Apelada : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Comarca: Novo Horizonte 2a Vara
Juiz(a) : Natália Berti
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.885
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTO

REPARAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
FEITA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO

ART.
373,
I,
DO
CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
PELO
MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível
é a comprovação do nexo de causalidade entre a
prestação de serviços e os danos causados. E não tendo
sido comprovado que os danos no equipamento do
segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no
art. 373, I, do CPC, de rigor a improcedência da ação.
Sentença confirmada.
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
propôs
ação
regressiva
frente
à
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
A r. sentença de fls. 528/535, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido formulado. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 540/557, almejando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma da r. sentença. Alega, em resumo, que deve ser aplicado ao caso o
Código de Defesa do Consumidor; que deve ser aplicada a inversão do
ônus da prova, ante a responsabilidade objetiva da ré; que houve falha na
prestação de serviços pela apelada, que causaram a sobrecarga na corrente
elétrica e, consequentemente, os danos no equipamento do segurado, não
podendo se falar em ausência de nexo de causalidade; que houve falha na
prestação dos serviços pela ré, sendo dispensada a comprovação de culpa
por se tratar de responsabilidade civil objetiva; que é necessária a
distribuição dos ônus da prova, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal,
para que a presente ação seja julgada procedente.
Sem contrarrazões vieram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Cuida-se de ação fundada na ocorrência de evento danoso nas
dependências da residência do segurado Herculano Meneghesso, que com
a autora celebrou contrato de seguro na modalidade residencial descrito na
apólice no 940015233.
Alega que o segurado, em 17.06.2019, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamento (bomba
de poço artesiano), fato que deu causa ao pagamento, pela autora, de um
total de R$4.250,00.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório,
em laudo e orçamento elaborado pela empresa THB Manutenções (fl. 202)
e relatório de fls. 188/195, que atestaram que os danos no equipamento do
segurado decorreram de descarga elétrica atmosférica em dia de chuva,
confirmando o aviso de sinistro de fl. 187, no sentido de que os danos
foram causados por oscilação na rede de energia ou pela descarga elétrica
atmosférica.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamento do segurado ocorreu por descargas atmosféricas (raios) em
dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados neste caso, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré em contrarrazões, não
há qualquer registro de que houve interrupção no fornecimento de energia
na data apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
no bem do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Deste modo, não há como imputar dever indenizatório à ré
quando não há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora
decorreu, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Portanto, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito em relação ao segurado (art. 373, I, do
CPC), de rigor a improcedência da ação, mantidos os ônus sucumbenciais.
E por força do disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, elevo a verba
honorária sucumbencial para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
E6825BD
17
21
Declarações
de Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12A1BF03
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002655-40.2019.8.26.0396 e o código de confirmação da tabela acima.